Tribunal: STJ
Processo: 0373951-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039072 - SC(2025/0373951-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARLON GERONIMO MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO FIGUEIRO DA SILVA - RS128699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
REVISIONAL.
CORPUS.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA LIMITADA À
REVISÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
impetrado após o trânsito em julgado da condenação, em
com pretensão de
30/8/2022,
desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
2. O agravante sustenta que o
seria admissível mesmo após o trânsito em julgado,
habeas corpus
em razão de nulidades absolutas e violações graves, alegando que a impetração estaria
suficientemente instruída para exame das teses de
, cadeia de custódia,
fishing expedition
incompetência territorial e violação ao
do Código de Processo Penal. Requer a reforma
art. 155
da decisão monocrática, com conhecimento do
e concessão da ordem, inclusive com
writ
reconhecimento de incompetência territorial e nulidade dos atos decisórios, remessa ao juízo
competente e, conforme o caso, absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto da revisão criminal para desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias
após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação transitou em julgado em
e a impetração foi manejada
30/8/2022,
posteriormente, assumindo caráter revisional.
5. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal circunscreve-
se às revisões de seus próprios julgados, conforme disposto no
alínea "e", da
art. 105, inciso I,
Constituição da República.
6. O
não se presta a substituir a via revisional perante o Tribunal competente, sob
habeas corpus
pena de indevida usurpação de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54724474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 472c166e-16b5-49fe-aee1-a49be09c3fdf

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto da revisão criminal para desconstituir
habeas corpus
decisões proferidas pelas instâncias ordinárias após o trânsito em julgado da condenação. 2. A
competência originária do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se à revisão
de seus próprios julgados, conforme o
alínea "e" da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
,
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
alínea "e"; CPP,
art. 105, inciso I,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 472c166e-16b5-49fe-aee1-a49be09c3fdf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039072 - SC (2025/0373951-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARLON GERONIMO MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO FIGUEIRO DA SILVA - RS128699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
REVISIONAL.
CORPUS.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA LIMITADA À
REVISÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
impetrado após o trânsito em julgado da condenação, em
com pretensão de
30/8/2022,
desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
2. O agravante sustenta que o
seria admissível mesmo após o trânsito em julgado,
habeas corpus
em razão de nulidades absolutas e violações graves, alegando que a impetração estaria
suficientemente instruída para exame das teses de
, cadeia de custódia,
fishing expedition
incompetência territorial e violação ao
do Código de Processo Penal. Requer a reforma da
art. 155
decisão monocrática, com conhecimento do
e concessão da ordem, inclusive com
writ
reconhecimento de incompetência territorial e nulidade dos atos decisórios, remessa ao juízo
competente e, conforme o caso, absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
da revisão criminal para desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias após o trânsito
em julgado da condenação.
Documento eletrônico VDA53816590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 4baca12b-4722-4bea-ae66-573c8db36594

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação transitou em julgado em
e a impetração foi manejada posteriormente,
30/8/2022,
assumindo caráter revisional.
5. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal circunscreve-se
às revisões de seus próprios julgados, conforme disposto no
alínea "e", da
art. 105, inciso I,
Constituição da República.
6. O
não se presta a substituir a via revisional perante o Tribunal competente, sob
habeas corpus
pena de indevida usurpação de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto da revisão criminal para desconstituir
habeas corpus
decisões proferidas pelas instâncias ordinárias após o trânsito em julgado da condenação. 2. A
competência originária do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se à revisão de
seus próprios julgados, conforme o
alínea "e" da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
,
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
alínea "e"; CPP,
art. 105, inciso I,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARLON GERONIMO MACHADO
contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
No presente agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, que o habeas corpus
seria admissível, ainda que após o trânsito em julgado, diante de nulidades absolutas e violações
graves, e que a impetração estaria suficientemente instruída para o exame das teses (fishing
cadeia de custódia, incompetência territorial e violação ao
do Código de
expedition,
art. 155
Processo Penal).
Documento eletrônico VDA53816590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 4baca12b-4722-4bea-ae66-573c8db36594

Requer a reforma da decisão monocrática, com conhecimento do
e concessão da
writ
ordem, inclusive com reconhecimento de incompetência territorial e nulidade dos atos decisórios,
remessa ao juízo que entende competente e, conforme o caso, absolvição do paciente.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Consoante consignado, a condenação transitou em julgado em
e a
30/8/2022,
impetração foi manejada posteriormente, com pretensão de desconstituir decisões proferidas pelas
instâncias ordinárias. Nessa moldura, o pedido veiculado no
assume caráter
habeas corpus
revisional, o que atrai a razão de decidir explicitada na decisão agravada: a competência originária
do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal circunscreve-se às revisões de seus próprios
julgados (Constituição da República,
alínea ), não se prestando o
, no caso, a
art. 105, inciso I,
e
writ
substituir a via revisional perante o Tribunal competente, sob pena de indevida usurpação de
competência.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:13
Código de Controle do Documento: 4baca12b-4722-4bea-ae66-573c8db36594

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.039.072 / SC
Número Registro: 2025/0373951-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008738920198240163 00009865520158240075 50000436720218240163 50003696120208240163
50004406320208240163 50006228320198240163 50008364020208240163 50008644220198240163
50009077620198240163 50009588720198240163 50010607520208240163 50010806620208240163
50013967920208240163 50014686620208240163 50021120920208240163 50035532920208240000
50072575020208240000 50078317320208240000 50078438720208240000 50080525620208240000
50091986720218240075 50241638120218240000 50295528120208240000 50295536620208240000
50511566420218240000 50511635620218240000 8738920198240163 9865520158240075
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO FIGUEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO FIGUEIRO DA SILVA - RS128699
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARLON GERONIMO MACHADO (PRESO)
CORRÉU
: ROBSON DOS SANTOS AGUIAR
CORRÉU
: LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54688498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:19
Código de Controle do Documento: fd41a4ca-487b-4fb0-8cbc-096f517e8729

AGRAVANTE : MARLON GERONIMO MACHADO (PRESO)
ADVOGADO : GUSTAVO FIGUEIRO DA SILVA - RS128699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:19
Código de Controle do Documento: fd41a4ca-487b-4fb0-8cbc-096f517e8729